Tribunal: TJSP
Processo: 1065545-06.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Indenizatória. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes.

RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA

Atraso na entrega. Alegada excludente de responsabilidade decorrente de circunstâncias imprevisíveis provenientes de força maior. Entraves previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida. Justificativas que

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Indenizatória. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes.

RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA

Atraso na entrega. Alegada excludente de responsabilidade decorrente de circunstâncias imprevisíveis provenientes de força maior. Entraves previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida. Justificativas que encerram res inter alios acta em relação ao compromissário adquirente. Dicção da Súmula no 161 deste E. Tribunal. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dever de indenizar. Preceptivo do artigo 927, parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC. Lucros cessantes mantidos.

Aplicação do instituto da compensação. Impossibilidade. O que se discute nos autos é tão somente a mora das rés quanto à entrega do bem, não havendo que se aplicar o instituto da compensação quanto a feito distinto que versa sobre débitos.

RECURSO PROMITENTES COMPRADORES

Tolerância de até 180 dias no prazo para entrega. Validade. Cláusula clara e expressa. Súmula 164 do TJSP: É válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível.
Lucros cessantes mantidos. Termo final que deve coincidir com a disponibilização das chaves, vez que a expedição do "habite-se", quando não coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída à vendedora. Termo final bem fixado na r. sentença. Súmula 160 desta Corte. Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do bem mostra-se adequado, em consonância com entendimento jurisprudencial.

Danos materiais. Saldo devedor. A correção dos valores por meio de determinado índice não representa qualquer "plus" ao débito, mas mera atualização do valor da moeda, com vistas a preservar seu valor real.

Danos morais. Não fixação em primeiro grau. Prejudicado pedido de majoração.

Fato superveniente. Ausência de demonstração. Fotografia não se mostra prova hábil a comprovar o quanto alegado.

Honorários advocatícios. Majoração. Impossibilidade. Fixação em percentual razoável e de acordo com a complexidade da demanda. Sucumbência recíproca bem reconhecida. Autores que decaem em parte dos pedidos.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065545-06.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CELSO CASTILHO e DANIELE PERES, é apelado/apelante NOVOLAR
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e Apelado COOPERATIVA
HABITACIONAL PRO-MORADIA DOS JORNALISTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AOS RECURSOS.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
2
Apelações Cíveis – Digital
Processo no 1065545-06.2014.8.26.0100
Comarca: 16a Vara Cível do Foro Central da Capital
Magistrado prolator: Dr. Leandro de Paula Martins Constant
Apelantes/Apelados: Celso Castilho e Daniele Peres
Apelantes/Apeladas: Novolar Incorporações e Construções Ltda. e
Cooperativa Pró-Moradia dos Jornalistas
Voto no 03294C
APELAÇÕES CÍVEIS. Indenizatória. Compra e venda de
imóvel. Atraso na entrega. Parcial procedência para condenar a
ré ao pagamento de lucros cessantes.
RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA
Atraso na entrega. Alegada excludente de responsabilidade
decorrente de circunstâncias imprevisíveis provenientes de
força maior. Entraves previsíveis e inerentes à atividade
desenvolvida. Justificativas que encerram res inter alios acta
em relação ao compromissário adquirente. Dicção da Súmula
no 161 deste E. Tribunal. Responsabilidade objetiva do
fornecedor. Dever de indenizar. Preceptivo do artigo 927,
parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC. Lucros
cessantes mantidos.
Aplicação do instituto da compensação. Impossibilidade. O que
se discute nos autos é tão somente a mora das rés quanto à
entrega do bem, não havendo que se aplicar o instituto da
compensação quanto a feito distinto que versa sobre débitos.
RECURSO PROMITENTES COMPRADORES
Tolerância de até 180 dias no prazo para entrega. Validade.
Cláusula clara e expressa. Súmula 164 do TJSP: É válido o
prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para
entrega
de
imóvel
em
construção,
estabelecido
no
compromisso de venda e compra, desde que previsto em
cláusula contratual expressa, clara e inteligível.
Lucros cessantes mantidos. Termo final que deve coincidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
3
com a disponibilização das chaves, vez que a expedição do
“habite-se”,
quando
não
coincidir
com
a
imediata
disponibilização física do imóvel ao promitente comprador,
não afasta a mora contratual atribuída à vendedora. Termo final
bem fixado na r. sentença. Súmula 160 desta Corte. Percentual
de 0,5% ao mês sobre o valor do bem mostra-se adequado, em
consonância com entendimento jurisprudencial.
Danos materiais. Saldo devedor. A correção dos valores por
meio de determinado índice não representa qualquer “plus” ao
débito, mas mera atualização do valor da moeda, com vistas a
preservar seu valor real.
Danos morais. Não fixação em primeiro grau. Prejudicado
pedido de majoração.
Fato superveniente. Ausência de demonstração. Fotografia não
se mostra prova hábil a comprovar o quanto alegado.
Honorários advocatícios. Majoração. Impossibilidade. Fixação
em percentual razoável e de acordo com a complexidade da
demanda. Sucumbência recíproca bem reconhecida. Autores
que decaem em parte dos pedidos.
RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de apelações interpostas pelos autores e ré, em
reciprocidade, em face da r. sentença de fls. 576/582, a qual julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização à
parte autora por lucros cessantes, correspondente a 0,5% sobre o
valor do contrato, por mês de atraso na entrega da obra, contados
desde 14/06/2013 até a data em que poderiam ser entregues as
chaves, considerando os termos da fundamentação, acrescidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
4
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária
a partir de cada vencimento.
Irresignados, apelam os autores Celso Castilho e Daniele
Peres (fls. 613/624), alegam que a r. sentença reconheceu que o
móvel foi entregue em agosto de 2014, todavia, a entrega só se
configura com a entrega das chaves. Afirmam que houve fato
superveniente relevante, uma vez que o imóvel se encontra hoje
ocupado, conforme se verifica de registro fotográfico juntado com
os embargos de declaração. Ter havido atraso superior a 26
meses, a contar da assinatura do contrato, sem se contar os 180
dias de tolerância, caber, assim, a fixação de lucros cessantes, os
quais são presumidos, no importe de 1,5% do valor do imóvel.
Alternativamente, que se fixe aluguel no importe de R$ 1.850,00 por
mês de atraso. Requerem seja majorada a indenização fixada por
danos morais. Argumentam ter havido, ainda, inegável dano
material pela alteração do valor do financiamento há aumento do
valor a ser financiado e aumento de juros e taxas. Por fim, insurgem-
se contra o reconhecimento da sucumbência recíproca e fixação da
verba honorária no importe de 10% sobre o valor da causa, alegam
ter havido, no máximo, sucumbência parcial ou proporcional.
A ré Novolar Incorporações e Construções Ltda., por sua
vez, apela (fls. 630/636) sob a alegação de que o atraso se deveu a
caso fortuito ou força maior, tendo em vista a escassez de água
verificada no período. Aduz inexistir controvérsia jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
5
quanto à validade da cláusula de tolerância. No caso de se
reconhecer o atraso, este deve ser considerado de 14.06.2013 até
a notificação do “habite-se” aos apelados (fls. 220/221).
Ainda, tendo em vista a interposição de ação relacionada a
débitos dos apelados quanto ao imóvel (em dependência aos autos
em epígrafe), deve ser, nos moldes do disposto no artigo 368 do
Código Civil, ser aplicado o instituto da compensação, em fase de
liquidação de sentença, caso mantida a condenação.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados (fls.
639/649 e 652/661).
É o relatório.
Recebo as apelações em seus regulares efeitos, nos termos
do artigo 1.012 do CPC/15.
Ab initio, anoto ser de meu conhecimento que a parte
manifestou prévia oposição ao julgamento virtual (fls. 664 e 672),
nos termos da Resolução TJSP no 772/2017.
Ocorre que, em decorrência do estado de calamidade pública
decretado em razão da Pandemia do Coronavírus (Covid-19),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
6
entendo que o direito da parte de apresentar sustentação oral deve
ser agora relativizado.
Primeiro que, para o julgamento do recurso, as razões de fato
e de direito a serem consideradas são aquelas que constam
expressamente elencadas na peça recursal e nas suas
contrarrazões, de modo que a sustentação oral em nada poderia
alterar, de forma autônoma, a solução a ser dada ao caso concreto.
Como cediço, o princípio pas de nullité sans grief alberga a
ideia de que, sem prejuízo, não há nulidade. Ora, se a sustentação
oral, por si só, não tem o condão de alterar o julgado, pautado
exclusivamente nas razões recursais, não há que se cogitar em
posterior nulidade do julgamento virtual.
Segundo que a quarentena se perpetua por tempo
indeterminado, o que resultaria na demora indevida da entrega da
prestação jurisdicional. Enquanto a ausência de sustentação oral
não demonstra efetivo prejuízo, totalmente diferente é a demora na
entrega da prestação jurisdicional.
Ressalte-se que a anterior oposição ao julgamento virtual,
datadas de 27.07.2018 e 03.04.2018, quando inexistia qualquer
calamidade
pública
e
suspensão
total
dos
atendimentos
presenciais, não deve ser agora tida como válida e eficaz, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
7
encontra mais seu substrato na Resolução TJSP no 772/2017,
editada para vigorar durante estado de normalidade do Judiciário.
Portanto, qualquer inconformismo com o julgado a ser
proferido, deve ser apontado por meio dos recursos inerentes ao
processo civil, ficando desde já rechaçada qualquer tese de
nulidade do julgamento virtual, o qual vem ocorrendo em período de
quarentena, reitere-se, em primazia aos princípios basilares da
celeridade processual e razoável duração do processo, os quais se
sobressaem quando comparado ao direito de sustentação oral.
Ab initio, tratando-se de relação tipicamente consumerista,
com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e fornecedores (artigo 3o,
caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz ao caso a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a demanda
será analisada sob a ótica da Lei Federal no 8.078/90.
Com efeito, inafastável a responsabilidade das rés Novolar
Incorporações e Construções Ltda. e Cooperativa Pró-Moradia
Dos Jornalistas pelo atraso na entrega do imóvel. Consta da
cláusula “H” do contrato celebrado entre as partes que a entrega se
daria após 26 meses da celebração da avença, que se deu em
16.10.2010 (fls. 53), ou seja, em 16.12.2012, observando-se o
prazo de tolerância de 180 dias previsto na referida cláusula, a
entrega das chaves deveria ser efetivada até junho de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
8
Observe-se estar referida cláusula em consonância com o
entendimento sumulado por este E. Tribunal:
Súmula 164 do TJSP: "É valido o prazo de
tolerância não superior a cento e oitenta
dias,
para
entrega
de
imóvel
em
construção, estabelecido no compromisso
de venda e compra, desde que previsto em
cláusula
contratual
expressa,
clara
e
inteligível".
A expedição do “habite-se” parcial ocorreu em 01.07.2014 (fls.
219), os autores foram notificados em 11.03.2015 a pagarem o
saldo devedor em 15 dias (fls. 220/221), não havendo que se falar
que o atraso na conclusão das obras se deveu a escassez de água
no período, tendo em vista o entendimento firmado por este E.
Tribunal de Justiça na Súmula 161:
Súmula
no
161,
TJSP:
Não
constitui
hipótese de caso fortuito ou de força maior,
a ocorrência de chuvas em excesso, falta
de mão de obra, aquecimento do mercado,
embargo do empreendimento ou, ainda,
entraves
administrativos.
Essas
justificativas encerram 'res inter alios acta'
em relação ao compromissário adquirente.”
Isso porque, ainda que a requerida acredite que sim, os ônus
decorrentes do risco da atividade com que o fornecedor aufere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
9
lucro não podem ser transferidos ao consumidor. Neste sentido é a
dicção do artigo 927 do Código Civil, em seu parágrafo único:
Art. 927, Parágrafo único. Haverá obrigação
de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando
a
atividade
normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar,
por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.
A este respeito, tem o Código de Defesa do Consumidor
tratado do fortuito interno, definindo responsabilidade objetiva
nestas ocasiões, uma vez que o risco é considerado inerente à
atividade do fornecedor (artigo 12 e 14, CDC). Rizzato Nunes1
explana acerca do assunto com digna clareza:
“O risco tem relação direita com o exercício
da liberdade: o empresário não é obrigado a
empreender; ele o faz porque quer; é opção
dele. Mas, se o faz, assume o risco de
ganhar ou de perder e, por isso, responde
por eventuais danos que os produtos e
serviços por ele colocados no mercado
podem ocasionar. O outro lado dessa
atividade é o do risco social engendrado
pela exploração do mercado. A simples
colocação de produtos e serviços gera este
risco. (...) Quer dizer, o empreendedor não
pode alegar desconhecimento, até porque
faz parte de seu mister. (...) Vê-se, portanto,
que a lei consumerista não elenca como
1 Nunes, Rizzatto. Manual de Direito do Consumidor para concursos / Rizzatto Nunes. São
Paulo : Saraiva, 2016, pág. 357.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
10
excludente do nexo de causalidade o caso
fortuito e a força maior (aliás, nem poderia
porque essas excludentes têm relação com
a culpa).”
Em situações análogas, tem no mesmo sentido decidido este
E. Tribunal de Justiça:
(..) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES.
OCORRÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO
DO "HABITE-SE" PELA MUNICIPALIDADE,
CHUVAS EM EXCESSO OU AUSÊNCIA DE
INSUMOS
QUE
NÃO
EXIMEM
DE
RESPONSABILIDADE A CONSTRUTORA,
CONFIGURANDO,
QUANDO
MUITO,
O
DENOMINADO
"FORTUITO
INTERNO".
SÚMULA N. 161 DESTA CORTE. DANOS
MATERIAIS. (...) SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação 1000528-83.2016.8.
26.0704; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2017; Data de
Registro: 01/09/2017)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO
NA
ENTREGA.
RESTITUIÇÃO
DE
COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA
SATI. (...) 3. Responsabilidade da ré pelo
atraso na entrega da obra. Alegado caso
fortuito e força maior advindos de fatos de
terceiros
(entraves
administrativos).
Fortuito interno decorrente do risco da
atividade. Art. 927, parágrafo único, do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
11
Responsabilidade objetiva do fornecedor.
Arts. 12 e 14 do CDC. Súmula no 161 do
TJSP. Responsabilidade configurada. (...)
(Apelação no. 1017305-38.2014.8.26.0309, Relator(a):
Mary
Grün; Comarca:
Jundiaí; Órgão
julgador:
7a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
24/03/2017; Data de registro: 24/03/2017)
Compromisso de compra e venda de
imóvel. Atraso na conclusão das obras de
infraestrutura do loteamento, em razão de
não aprovação pelo Poder Público do
pedido de instalação da rede de água e
esgoto. Entraves burocráticos que são
previsíveis
e
inerentes
à
atividade
desenvolvida pela ré. Inocorrência de fato
exclusivo de terceiro. Responsabilidade
objetiva reconhecida. Multa. Ausência de
previsão contratual. Exclusão determinada.
Juros. Devolução de parcelas pagas. Mora a
partir da citação. Recurso parcialmente
provido. (Apelação no. 1003585-26 .2014.8.26.0625,
Relator(a):
Araldo
Telles; Comarca:
Taubaté; Órgão
julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 21/02/2017; Data de registro: 21/02/2017)
Configurada a mora na entrega do imóvel, sua incidência
deve mesmo ocorrer até a efetiva disponibilização das chaves da
unidade, vez que a mera expedição do “habite-se”, quando não
coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao
promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída à
vendedora (súmula 160, TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
12
Não merece reparo a sentença que reconheceu o atraso de
“desde 14/06/2013 até a data em que poderiam ser entregues
as chaves” (fls. 582).
Consequentemente, restando incontroverso a mora das
promitentes vendedoras, inegável o direito dos autores em ver-se
indenizados pelos lucros cessantes sofridos, cuja indenização é
devida ainda que não comprovado qualquer prejuízo, eis que
presumidos,
independentemente
da
finalidade
do
negócio,
conforme entendimento firmado pela Súmula no. 162 deste E.
Tribunal:
Súmula 162, TJSP: Descumprido o prazo
para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível
a condenação da vendedora por lucros
cessantes,
havendo
a
presunção
de
prejuízo do adquirente, independentemente
da finalidade do negócio.
Em adição, sua incidência deve mesmo ocorrer até a efetiva
disponibilização da obra, nos moldes da Súmula 160, TJSP.
Não se deve acolher, contudo, o pleito dos autores quanto à
nulidade da cláusula contratual que prevê prazo de carência de 180
dias para o término da obra.
Depreende-se das razões da apelação que os autores
pretendem uma interpretação sistemática de tal entendimento com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
13
o disposto na Súmula 161 do TJSP. Com efeito, inafastável a
responsabilidade da vendedora pelo atraso na entrega do imóvel,
ainda que proveniente de entraves administrativos enfrentados,
tendo em vista o entendimento firmado por este E. Tribunal de
Justiça na Súmula 161:
Súmula no 161, TJSP: Não constitui hipótese de
caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de
chuvas em excesso, falta de mão de obra,
aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves
administrativos. Essas justificativas encerram
'res
inter
alios
acta'
em
relação
ao
compromissário adquirente.”
Apesar do esforço argumentativo dos promitentes compradores, verifica-se que não
é possível expandir o
entendimento do disposto na Súmula 161 do TJSP para aplicar o
prazo de 180 dias somente quando verificada hipótese de caso
fortuito ou força maior.
Com efeito, a restrição da aplicabilidade do prazo de
tolerância de 180 dias para entrega do imóvel somente para
situações extraordinárias implicaria em fazer letra morta do quanto
disposto na Súmula 161 deste E. TJSP. Não merece, pois,
prosperar requerimento recursal dos autores de desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
14
do referido prazo quanto ao arbitramento dos lucros cessantes.
Consequentemente, inegável o direito da parte autora em ver-
se indenizada pelos lucros cessantes, devidos ainda que não
comprovado qualquer prejuízo, eis que presumidos, independentemente da finalidade do negócio, conforme
entendimento firmado pela Súmula no. 162 deste E. Tribunal:
Súmula 162, TJSP: Descumprido o prazo
para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível
a condenação da vendedora por lucros
cessantes,
havendo
a
presunção
de
prejuízo do adquirente, independentemente
da finalidade do negócio.
Como visto, a indenização por danos materiais a que os
autores fazem jus independe de qualquer juntada de comprovante
de pagamentos de aluguéis.
E seu valor é recorrentemente fixado pela jurisprudência no
patamar de 0,5% do valor atualizado do imóvel, por mês de
atraso, equivalente à taxa de ocupação pelo período,
correspondente ao fruto que o imóvel adquirido geraria à época da
entrega do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
15
Anote-se que a quantia pretendida pelos autores, de 1,0% ou
1,5% ao mês, encontra-se acima da aceita pela jurisprudência. À
guisa de ilustração:
APELAÇÃO CÍVEL
COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA

IMÓVEL

PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DA
AÇÃO

APELO
DA
RÉ
COMPROMISSÁRIA
VENDEDORA
Preliminares afastadas

Impossibilidade
de
reconhecimento
da
prescrição relativa à devolução da taxa SATI,
ausente prova de pagamento
Prescrição
decenal relativa à indenização por lucros
cessantes
Mérito
Atraso na entrega do
imóvel

Inadimplemento
comprovado

Cobrança
relativa
à
individualização
da
unidade
Nulidade contratual
Despesa
própria da atividade da ré Restituição devida
Dano Material Reparação fixada na forma
de lucros cessantes
Precedentes

Alteração do percentual a ser aplicado de
0,8% para 0,5% Despesas condominiais
Encargos inerentes à posse e fruição do imóvel
Taxa de cessão ou anuência Abusividade
Correção monetária
A correção do saldo
devedor é devida com ou sem atraso na
entrega do imóvel; todavia, reconhecida a
mora da construtora, o INCC deve ser aplicado
até a data em que deveria ter sido entregue as
chaves
(período
considerado
como
de
construção), com incidência do IGPM a partir
daí. APELO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;
Apelação Cível 1028584-75.2015.8.26.0506; Relator
(a): Dimitrios Zarvos Varellis; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
16
Registro: 20/09/2019)
Apelação. Compra e venda de imóvel. Atraso
na entrega. Procedência para condenar a
vendedora em lucros cessantes, fixados em
0,8% sobre o valor atualizado do contrato.
Inconformismo.
Atraso
incontroverso.
Responsabilidade
objetiva
do
fornecedor.
Dever de indenizar. Preceptivo do artigo 927,
parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14
do CDC. Lucros cessantes fixados em 0,8%
que demandam redução para 0,5% ao mês
de atraso. Valor reiteradamente fixado por
esta Colenda 6a Câmara de Direito Privado.
Presunção
de
prejuízo
do
adquirente,
independentemente da finalidade do negócio.
Súmula no 162 do TJSP. Termo final fixado na
data de imissão do comprador na posse do
bem, tendo em vista que a expedição do
"habite-se" não coincidiu com a imediata
disponibilização física do imóvel. Entendimento
fixado na Súmula no 160 desta E. Corte.
Recurso de apelação da promitente vendedora
PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o
percentual fixado a título de lucros cessantes.
(TJSP; Apelação
Cível
1090275-47.2015.8.26.0100;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro:
01/02/2018)
COMPRA E VENDA. Ação indenizatória por
descumprimento contratual, cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
17
reparação de danos materiais e morais. Atraso
inequívoco na entrega do bem. Prejuízo
presumido. Lucros cessantes que merecem
redução. Percentual de 0,8%, que comporta
redução para 0,5%, a ser calculado sobre o
valor atualizado do contrato, a partir da mora
das rés até a entrega efetiva das chaves.
Danos morais não configurados. Mero dissabor
decorrente de inadimplemento contratual. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível 1010798-64.2014.8.26.0405; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2016; Data de Registro: 19/05/2016)
Assim, bem fixada a indenização por lucros cessantes em
percentual adequado, não merece prosperar pedido alternativo de
pagamento de alugueres.
Em que pese os autores requeiram, em sede recursal, a
majoração da indenização por danos morais, o que se verifica é
que Juízo A Quo denegou pleito de indenização por danos morais.
Com efeito, assiste razão ao Juízo A Quo, os dissabores
experimentados pelos autores ante atraso na entrega do bem não
são capazes de imprimir violação à honra e à dignidade humana.
Nota-se que, do teor da inicial e das razões do apelo (fls. 01/22 e
613/624), não se pode concluir que a dignidade dos consumidores
foi atingida de forma a se reputar imperioso o caráter punitivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
18
repressivo do dano moral.
Não se desmemore que, para configurar-se a necessidade de
o Poder Judiciário impor condenação por danos morais, é
necessário que o pleiteante demonstre o preenchimento dos
requisitos legais da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o
ato ilícito e o nexo de causalidade.
O mero inadimplemento contratual não atrai, de per si, os
ditos danos morais. Neste sentido, explana com digna clareza
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, in litteris:
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca,
sem
dúvida,
frequentes
e
inevitáveis
conflitos e aborrecimentos, com evidentes
reflexos psicológicos, que, em muitos
casos, chegam mesmo a provocar abalos e
danos de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração
do dever de indenizar, não será suficiente
ao ofendido demonstrar sua dor. Somente
ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem
todos
os
seus
elementos
essenciais: dano, ilicitude e nexo causal.
“Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e
se, mesmo sendo grave, não corresponde a
um
comportamento
indevido
(licitude),
obviamente não se manifestará o dever de
indenizar (ausência de responsabilidade
civil cogitada no art. 186 do CC).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
19
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de
ação,
o
ofendido
deve
ter
motivos
apreciáveis de se considerar atingido, pois
a
existência
da
ofensa
poderá
ser
considerada tão insignificante que, na
verdade, não acarreta prejuízo moral”. Para
que se considere ilícito o ato que o
ofendido tem como desonroso é necessário
que, segundo um juízo de razoabilidade,
autorize a presunção de prejuízo grave, de
modo que “pequenos melindres”, insuficientes para ofender os bens jurídicos, não devem ser motivo de
processo judicial. De minimis non curat
praetor,
já
ressaltavam
as
fontes
romanas.”2
Não tendo sido fixada na r. sentença indenização por danos
morais, prejudicado pleito dos autores de majoração da referida
indenização.
Ademais, apesar dos autores-apelantes alegarem em sede
recursal ter havido dano material pela alteração do valor do
financiamento, ante o aumento do valor a ser financiado e dos juros
e taxas, em verdade, é certo que a correção dos valores por meio
de determinado índice não representa qualquer “plus” ao débito,
2 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
20
mas mera atualização do valor da moeda, com vistas a preservar
seu valor real. Observo que não formulado pelos autores pedido de
aplicação de índice de reajuste diverso do incidente no período,
mas tão somente pedido genérico de reconhecimento de danos
materiais para ressarcimento de diferenças pagas (sendo que nem
ao menos há nos autos prova do adimplemento do saldo devedor).
Quanto
à
alegação
dos
autores-apelantes
de
fato
superveniente, de que a unidade que adquiriram está sendo
ocupada por terceiros, fotografia de fls. 588 não faz prova do
quanto alegado. Não tendo os autores juntado documento hábil a
comprovar o aduzido, em especial, ante a informação de que em
trâmite processo a versar sobre o posterior inadimplemento dos
autores.
Nesse aspecto, tampouco merece prosperar pleito das rés-
apelantes de, em caso de manutenção da condenação, de
aplicação do instituto da compensação, em fase de liquidação de
sentença, quanto a débitos dos autores em ação diversa ajuizada
pelas promitentes vendedoras. O que se discute nos autos é tão
somente a mora das rés quanto à entrega do bem, não havendo
que se aplicar o instituto da compensação quanto a feito distinto
que versa sobre débitos.
Por fim, ao contrário do aduzido pelos autores, mostra-se
razoável a fixação dos honorários advocatícios no importe de 10%,
ante a complexidade da causa, natureza da relação controvertida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
21
valores envolvidos. Eventual majoração será fixada em face do
trabalho despendido em sede recursal. Ainda, bem reconhecida a
sucumbência recíproca em primeiro grau, tendo em vista que os
autores decaíram em parte dos pedidos formulados.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação.
Nos moldes do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, os honorários
sucumbenciais ficam majorados em 05% sobre o fixado em
primeiro grau, ou seja, passa a ser de 15% para o patrono da parte
autora e de 20% para o advogado da ré Novolar, nos termos da r.
sentença.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065545-06.2014.8.26.0100 -Voto no 03294C
22